Tribunal: TJES
Processo: 5012767-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012767-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ODAIR JOSE PERIN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, POSSUIR O SERVIÇO DE INTERNET DO DEMANDADO. RELATA QUE UM CERTO DIA A INTERNET COMEÇOU A APRESENTAR LENTIDÃO, TENDO ENTRADO EM CONTATO COM O REQUERIDO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. APÓS O FATO A INTERNET DO AUTOR FORA CANCELADA. EM CONTATO NOVAMENTE COM O REQUERIDO FORA INFORMADO TRATAR-SE DE UM ERRO E QUE EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A INTERNET SERIA RESTABELECIDA, O QUE NÃO OCORREU ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA. AFIRMA QUE A INTERNET ERA UTILIZADA PELO SALÃO ANEXO A SUA CASA, BEM COMO PARA ATIVIDADES ESCOLARES. PUGNOU PELA INSTALAÇÃO DA INTERNET EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS, RATIFICOU A LIMINAR ORA DEFERIDA, ID. 21325875, E CONDENOU A RÉ A PAGAR A PARTE AUTORA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SUSPENSÃO E POSTERIOR CANCELAMENTO DA INTERNET PRESTADA AO AUTOR. OUTROSSIM, O RECORRENTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS PROVAS DA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS, NEM JUSTIFICOU O BLOQUEIO OCORRIDO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE INADIMPLÊNCIA. O AUTOR JUNTOU OS PROTOCOLOS COM OS ATENDIMENTOS PARA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DESSA QUESTÃO (ID. 4807307 - PÁG. 19) E PERMANECEU SEM INTERNET ATÉ O DEFERIMENTO DE DECISÃO ANTECIPADA DESTE JUÍZO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA MULTA COMINATÓRIA, BEM COMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SÃO PLENAMENTE RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR ANTE O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)